Tribunal: TJES
Processo: 5000791-33.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
N
º
5
0
00
791-33.2021.8.08.0038

APELANTE: ALUCINDO DETMAN

APELADA: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

JUIZ: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. O STF reconheceu a repercussão geral em relação à matéria destes autos quando do julgamento do RE nº 631.240, tendo em momentos posteriores aplicado categoricamente em processos nos quais se discute o direito ao seguro DPVAT a tese de carência de interesse de agir quando a parte autora persegue concessão de benefício sem que antes o tenha requerido administrativamente.

II. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000791-33.2021.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: ALUCINDO DETMAM
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença (id. 2234804) a qual extinguiu sem julgamento de mérito a ação de cobrança do seguro DPVAT, dada a ausência de requerimento administrativo. No capítulo acessório condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Irresignado com o posicionamento supra, o autor apresentou apelação (id. 2234806) aduzindo, em suma, acerca da desnecessidade de requerimento administrativo e/ou esgotamento desta seara como pressuposto para ingresso com a demanda judicial. Para embasar sua pretensão recursal colacionou aos autos o julgamento de uma apelação por um Tribunal do Sul do país no ano de 2009. Ao final, pugnou pela nulidade da sentença.

Contrarrazões (id. 2234811) perseguem o não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento. Diligencie-se.

DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOGAL 01:

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no sentido de conhecer do presente recurso e a este negar provimento, mantendo íntegra a decisão hostilizada. É como voto.

VOGAL 02:

Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu FIlho

Acompanho o Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
50
0
0
791-33.2021.8.08.0038

APELANTE: ALUCINDO DETMAN

APELADA: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

JUIZ: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANT
O
S

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta em face da sentença (id. 2234804) a qual extinguiu sem julgamento de mérito a ação de cobrança do seguro DPVAT, dada a ausência de requerimento administrativo. No capítulo acessório condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa.

Irresignado com o posicionamento supra, o autor apresentou apelação (id. 2234806) aduzindo, em suma, acerca da desnecessidade de requerimento administrativo e/ou esgotamento desta seara como pressuposto para ingresso com a demanda judicial. Para embasar sua pretensão recursal colacionou aos autos o julgamento de uma apelação por um Tribunal do Sul do país no ano de 2009. Ao final, pugnou pela nulidade da sentença.

Contrarrazões (id. 2234811) perseguem o não provimento do recurso.

Inicialmente, cumpre pontuar o que recorrente está albergado pela assistência judiciária gratuita, conforme deferimento no agravo de instrumento n. 5004892-33.2021.8.08.0000.

No tocante ao mérito propriamente dito, cumpre asseverar que a controvérsia é de simplória resolução.

Digo isto porque, o Supremo Tribunal Federal já compreendeu ser patente a imprescindibilidade de requerimento administrativo para a caracterização do interesse de agir autoral nesta demanda.

O STF reconheceu a repercussão geral em relação à matéria destes autos quando do julgamento do RE nº 631.240, tendo em momentos posteriores aplicado categoricamente em processos nos quais se discute o direito ao seguro DPVAT
a tese de carência de interesse de agir quando a parte autora persegue
concessão de
benefício
sem que antes
o
tenha requerido administrativamente,
sem representar qualquer violação de preceitos constitucionais
, conforme se afere, por exemplo, no julgado do próprio E. STF nº 824.712 (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário).

Destaco que inexiste a exigência de esgotamento da via administrativa, tão somente requerimento administrativo.

Pela parte autora, ora apelante, em momento algum há apontamento de requerimento administrativo, assumindo que tal providência não foi adotada.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO.

Majoro os honorários recursais em mais 2%, ressalvando a assistência judiciária gratuita em favor do sucumbente.

É como voto.

DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. O STF reconheceu a repercussão geral em relação à matéria destes autos quando do julgamento do RE nº 631.240, tendo em momentos posteriores aplicado categoricamente em processos nos quais se discute o direito ao seguro DPVAT a tese de carência de interesse de agir quando a parte autora persegue concessão de benefício sem que antes o tenha requerido administrativamente.

II. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.